Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-92.2019.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE PASSOS - CPF: 255.909.362-68 (RECORRENTE), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU - CNPJ: 13.246.475/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA -ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ARQUIVISTA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APENAS EM FACE DO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A recorrente SERASA S.A, é um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, sendo assim, no caso em comento, restou comprovado, pela prova de documentos junto com a contestação e razões recursais, que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor.

2.

A propósito, o artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

3.

Com efeito, na hipótese concreta, os danos suportados pela Autora decorreram exclusivamente de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, não possuindo o arquivista qualquer ingerência no registro de dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de contrato fraudulento.

4.

Assim, a parte Recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito no caso em análise.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Maria Vieira de Passos em face de Itaú Unibanco S.A, SERASA S.A e Câmara de Dirigentes Lojistas. Em Síntese, a Autora informa que foi surpreendida com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 336,66 registrado em 21/07/2019 pela instituição financeira demanda, apesar de não possuir qualquer relação jurídica capaz de justificar a inadimplência. Assim, postula pela condenação das demandadas ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 336,66, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (21.07.2019) - Súmula 54 do STJ.

Por sua vez, o SERASA S.A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que não houve apreciação por parte do Juízo de origem quanto a sua responsabilidade no caso em análise, reforça que não possui qualquer ingerência nos fatos narrados, uma vez que atuou como mera depositária de informação por solicitação do credor Banco do Itaú.

Não aportaram os autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021